Tribunal: CARF
Processo: 15504.000577/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.000577/2007-01
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2202-008.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1998 a 31/12/2000
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA NÃO ATINGIMENTO.
NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância, conforme a Súmula
CARF no 103.
Não se conhece de recurso de ofício cuja desoneração do sujeito passivo seja
inferior ao limite de alçada de R$ 2.500.000,00, previsto na Portaria MF no 63,
de 2017, tendo como referência o somatório dos valores do tributo e do
encargo de multa exonerados..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Samis Antônio de Queiroz, Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso de ofício, com efeito devolutivo, nos termos do art. 34, inciso
I, do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, interposto, pela autoridade julgadora a quo, mediante simples declaração na própria
decisão de primeira instância (e.fls. 99/110), consubstanciada no Acórdão n.o 02-20.320 – da 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE),
em sessão de 9 de dezembro de 2008, que em análise de impugnação apresentada pelo sujeito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.000577/2007-01
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000577/2007-01

passivo. julgou improcedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD/DEBCAD no
37.091.689-1, no valor original consolidado de R$ 2.353.325,93 correspondentes à obrigação
principal e R$ 3.188.127,27, a título de juros de mora, totalizando R$ 5.541.453,20. A ciência da
autuação ocorreu por via postal em 24/10/2007 e não houve lançamento de multa de ofício por
falta de cumprimento da obrigação principal.
As principais constatações e elementos do lançamento encontram-se consignados
no “Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito” (e.fls. 40/47) e os lançamentos
referem-se a contribuições devidas à seguridade social correspondentes à parte da empresa,
inclusive as relativas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat), incidentes
sobre as remunerações pagas ou creditadas a servidores públicos detentores de Função Pública
da Universidade do Estado De Minas Gerais – UEMG, abrangendo o período de 01/04/1998 a
31/12/2000.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 57/70, onde suscita preliminar de decadência do direito de lançamento do
crédito tributário antes da lavratura da autuação. A peça impugnatória encontra-se encontra-se
calcada nos seguintes tópicos defesa: 1) Impossibilidade de Tramitação da Cobrança
Administrativa - Descumprimento de Ordem Judicial; II) Necessidade de Prova Pericial - Ampla
Defesa - Indisponibilidade do Interesse Público; III) Decadência Quinquenal; e IV) Dos
Servidores Detentores de Função Pública - Regime Próprio de Previdência Estadual.
Antes de apreciação da impugnação, entendeu a autoridade julgadora de piso pela
realização de diligência para juntada ao presente procedimento de peças dos autos da a Ação
Cautelar Inominada - Processo n° 2000.38.00.004019-6 e Ação Ordinária - Processo n°
2000.3800.020007-7 movidas pela UEMG contra o INSS, em tramitação perante a 16a Vara
Federal - Seção Judiciária de Minas Gerais.. Tal providência visava: “...verificar se o objeto
levado a juízo nos processos supracitados guardam identidade com o fato gerador do débito
registrado nesta Notificação e, num posterior momento , o efeito de tais decisões perante a
esfera administrativa.” , tudo conforme Despacho de e.fls. 94/95
Submetido o despacho de diligência à apreciação da fiscalização, a autoridade
fiscal lançadora elaborou o despacho de e.fl. 97, nos seguintes termos:
1. Trata-se o presente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito relativa a
contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social. Entretanto, o período do
lançamento do Crédito Tributário Previdenciário, Abril de 1998 a Dezembro de 2000,
foi alcançado pela decadência tributária, através da edição, pelo Supremo Tribunal
Federal, da Súmula Vinculante n°. 8.
2. Em vista do exposto, estou devolvendo o processo, haja vista a ineficácia de qualquer
outra providência que não o seu arquivamento.
Retornados os autos para julgamento, a impugnação foi considerada tempestiva e
de acordo com os demais requisitos de admissibilidade e julgado, por unanimidade de votos,
improcedente o lançamento, sendo acolhida a preliminar de decadência do direito de lançamento
do crédito tributário relativo a todo o período objeto da autuação. O Acórdão recorrido apresenta
a seguinte ementa:
EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. SALÁRIO IN NATURA. DECADÊNCIA.
CABIMENTO
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000577/2007-01

Até a Emenda Constitucional n° 20, de 16/12/1998, o servidor civil da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, qualquer que fosse o regime de
trabalho, estaria excluído do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) quando
sujeito a sistema próprio de previdência social. A partir da citada Emenda
Constitucional n° 20, os servidores públicos não ocupantes de cargos efetivos estão,
compulsória e automaticamente, filiados ao Regime Geral de Previdência Social.
A empresa é obrigada a arrecadar e recolher à Seguridade Social a contribuição social
por ela devida bem como a devida pelo segurado, na forma e prazos previstos em lei.
A contribuição social incide sobre a massa de salários do empregador, salvo as parcelas
previstas em lei como não componentes do salário de contribuição.
As disposições contidas em enunciado de Súmula Vinculante do Supremo Tribunal
Federal – STF obriga a todos os órgãos do Poder Judiciário e os órgãos e entes da
Administração Pública direta e indireta.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se em cinco
anos, nos termos do Código Tributário Nacional - CTN
O crédito constituído em desacordo com o prazo decadencial previsto em lei é
considerado improcedente.
Lançamento Improcedente
Conforme determina o artigo 34, inciso I, do Decreto n° 70.235, de 1972, foi
interposto recurso de ofício, mediante simples declaração no próprio Acórdão n.o 16-41.485 – da
19a Turma da DRJ/SPI, haja vista o limite estabelecido para tal à época do julgamento, ocorrido
em 9 de dezembro de 2008.
Cientificada da decisão do julgamento de piso, a contribuinte não opôs recurso
voluntário
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Admissibilidade do Recurso de Ofício
Para fins de conhecimento de recurso apresentado de oficio pela autoridade
julgadora de primeira instância, nos termos do inc. I do art. 34, do Decreto no 70.235, de 1972,
há que se observar o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância. É
o que preceitua a Súmula CARF no 103: “Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”
Conforme o art. 1.o da Portaria MF n.o 63, de 09 de fevereiro de 2017, deve ser
interposto recurso de ofício pelo Presidente de Turma de Julgamento das DRJ’s, sempre que a
decisão exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00, devendo o valor da exoneração ser aferido por processo. Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.990 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.000577/2007-01

Portanto, o piso mínimo atualmente fixado para efeito de conhecimento do
recurso de ofício, tendo como referência os valores do tributo e do encargo de multa exonerados,
é de R$ 2.500.000,00. No julgamento de piso foi decidido pela total improcedência do
lançamento, com acatamento da preliminar de decadência antes da ciência da autuação pelo
sujeito passivo.
Assim, foi exonerado todo o crédito tributário objeto do presente lançamento, que
se encontra discriminado na folha de rosto da NFLD (e.fl. 3), sendo R$ 2.353.325,93
correspondentes à obrigação principal e não houve lançamento de multa de ofício por falta de
cumprimento da obrigação principal.
Evidente, portanto, o fato de que a exoneração procedida no julgamento de piso,
considerados apenas os valores de principal e multa, não alcança o atual limite mínimo de alçada
da Portaria MF n.o 63, de 2017.
Nesses termos, voto pelo não conhecimento do Recurso de Ofício.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital